Tribunal: TJDFT
Processo: 0726410-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726410-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL FERREIRA ROCHA, GIOVANNA LORRANE GONCALVES BATISTA ROCHA, G &amp; G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CACAU FRANQUIA NORTE ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA, DISTRIBUIDORA SHOW DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA, I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Gabriel Ferreira Rocha e outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0718323-03.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental, nos seguintes termos (Id. 201830243 dos autos de origem): “Os autores requereram tutela de urgência incidental, argumentando que estão sofrendo medidas restritivas, por parte das rés, em represália à propositura desta demanda. Afirmam que solicitaram aumento do limite de crédito, o qual foi negado pelas rés, sob o fundamento de que a existência de medida judicial configura impedimento contratual para o crédito solicitado. Aduz que a ausência da carta de crédito prejudica a manutenção de suas atividades. Pedem, portanto, a concessão de tutela provisória a fim de determinar às rés que se abstenham de "qualquer prática retaliatória", restabelecendo o limite de crédito solicitado, bem como a declaração de nulidade da Cláusula Quinta, Parágrafo único da Política interna da requerida. As rés se manifestaram sobre o pedido no ID 200580479. É sabido que a concessão da tutela provisória pressupõe a demonstração dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. A situação retratada pelos autores não atende àqueles requisitos. Em primeiro lugar, não vislumbro probabilidade do direito alegado. O contrato de franquia é tipicamente de adesão e essa peculiaridade não implica, por si só, abusividade, cabendo ao pretenso aderente avaliar a conveniência da contratação, tanto é assim que a Circular de Oferta de Franquia deve conter as informações essenciais, em linguagem objetiva e acessível, sobre o negócio, para permitir que o interessado analise a proposta antes de aderir (Lei 13966/19, art. 2o). Ao que consta dos autos, os autores tinham ciência da política de crédito da franqueadora, pois, desde o início da relação contratual, utilizaram a carta de crédito exigida pela franqueadora. Ainda que não tivessem conhecimento detalhado sobre a referida política, não se pode negar que o contrato em questão se baseia em confiança recíproca entre fraqueado e franqueadora, e a existência de contendas judiciais pode abalar essa confiança. Por isso, não se extrai da cláusula impugnada abusividade evidente ou renúncia a direito proveniente do contrato (CC, art. 424). Ausente, pois, um dos requisitos legais da tutela provisória, é inviável sua concessão. A despeito das considerações acima, o pedido e a causa de pedir ora trazidos pelos autores extrapolam o objeto deste processo, de modo que a questão deve ser tratada em ação autônoma, como, aparentemente, já foi feito (0723437-20.2024.8.07.0001). Por todo o exposto, INDEFIRO a tutela provisória requerida. Aguarde-se o prazo concedido às partes para mediação.” Em síntese, os Agravantes afirmam que a continuidade das suas atividades empresariais está prejudicada pela negativa de crédito que se deu em razão do ajuizamento da ação de origem, o que configura abuso de direito. Destacam que a cláusula contestada estipula que medidas judiciais contra os franqueados impedem a concessão de crédito, estando, inclusive, negativados há mais de 26 dias, o que impossibilita a operação da loja, pois não conseguem solicitar mercadoria do fornecedor. Destacam que a referida cláusula é abusiva e contraria os princípios que regem as relações contratual, a boa-fé e a função social do contrato. Alegam que sempre estiveram em dia com suas obrigações contratuais e não há razão para a negativa de crédito. Informam que a política de crédito foi instituída unilateralmente, depois de celebrado o contrato original, e sempre foi oferecida linha de crédito mais vantajosa do que a do mercado financeiro, para viabilizar o negócio e a execução do contrato. Argumentam que, consoante o entendimento do c. STJ, o contrato de franquia é de adesão, e deve observar o disposto no artigo 4o, § 2o, da Lei 9.307/96, favorecendo o contratante economicamente mais fraco, a fim de evitar a imposição da arbitragem como mecanismo de solução de controvérsias. Requer a antecipação da tutela recursal, para restabelecer o limite de crédito solicitado. O recolhimento do preparo foi comprovado (Ids. 60842356 e 60842358). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento da ação poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No caso em exame, requer o Agravante que seja antecipada a tutela recursal, para restabelecer o limite de crédito solicitado. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida vindicada, especialmente a probabilidade do alegado direito. Sucede que a negativa de concessão de crédito em decorrência de ajuizamento de demanda contra a franqueadora está fundada no contrato celebrado entre as partes. A demanda de origem foi ajuizada com o fim de impugnar a cobrança de royalties pelas Rés, ora agravadas, referentes a produtos que não foram entregues. Malgrado a negativa tenha sido motivada pelo ajuizamento da demanda de origem, o reconhecimento de eventual nulidade de cláusula contratual extrapola os limites objetivos da lide, pois não tem qualquer correlação com o pedido e a causa de pedir. Tal conclusão é reforçada pelo fato de o contrato de franquia celebrado entre as partes se diferir do contrato de abertura de crédito rotativo, que sequer é objeto da demanda. Ademais, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que os Agravantes já ajuizaram ação pleiteando a nulidade da cláusula que consideram abusiva. Na referida ação, inclusive, pediram a mesma tutela de urgência requerida neste agravo (Processo no 0723437-20.2024.8.07.0001). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora